Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. COMPROVAÇÃO.
1. Comprovada a prestação dos serviços contratados, especialmente diante da realidade fática como o exíguo tempo de vigência contratual e a dependência de certas condutas da embargante para a execução de campanhas, é exigível o pagamento nos moldes do contrato.
2. Negou-se provimento ao apelo.